Tribunal: TJPA
Processo: 0804785-22.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804785-22.2018.8.14.0051

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDA RILZA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA QUE HAVIA PERDIDO OS DOCUMENTOS PESSOAIS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA VIOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, do CPC. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
RAIMUNDA RILZA SILVA DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3861839):

“
Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC para condenar as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora a título de compensação pelos danos morais experimentados, de forma solidária, verba que deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), assim considerada a data do apontamento, e corrigida monetariamente pelo INPC.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos procuradores da parte autora, os quais fixo, a teor do art. 85, § 2º do CPC em 15% do valor da condenação.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 3861848), alegando em preliminar, ilegitimidade passiva da instituição financeira, tendo em vista que o contrato de compra e venda teria sido firmado entre a autora e a outra empresa requerida, ROBSON R. LEITE – ME.

Ademais, afirma haver regularidade na contratação, qual seja o contrato de financiamento n.º 12077000108145/ 010456685/ 770801619, no valor de R$ 25.310,92, para pagamento em 48 parcelas de R$ 806,00, iniciando no dia 27/12/2017, e finalizando em 27/11/2021, relativo ao m veículo MITSUBISHI PAJERO TR4 4X4 2.0 16V HP AT FLEX 4P (AG) COMPLETO 2009 2009 JVD8164 DIESEL 93XFRH77W9C39187 PRATA.

Alega inexistir defeito na prestação do serviço ou qualquer ato ilícito que enseje a reparação pretendida pela parte autora. Pondera haver a excludente de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro, bem como boa-fé. Ademais, alega inexistirem provas dos danos morais, portanto, incabível a indenização fixada.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja acolhida a ilegitimidade passiva da apelante, para o fim de extinguir-se a ação sem julgamento do mérito, contra si. Ou então, que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 3861853), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que condenou solidariamente os réus, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão do alegado uso indevido do nome da autora para adquirir veículo, bem como negativação nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela instituição financeira, que desde já pontuo não caber acolhimento. Explico.

Como relatado, argui o apelante a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a discussão travada nos autos, envolveria tão somente a parte autora/recorrida, e, a outra empresa ré, ROBSON R. LEITE – ME, responsável pela revenda do automóvel.

Acerca a legitimidade, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito",
ou seja,
"a legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão"
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum, 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 60).

No caso, se há alegação de nulidade do contrato de financiamento firmado junto à financeira, por óbvio que a ora apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Verificando-se que o veículo em questão foi financiado pela instituição financeira Apelada, bem como o fato de que um dos pedidos é a rescisão da compra e venda e do contrato de financiamento, inarredável a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da presente lide. (...)"
(TJMS. Apelação Cível n. 0812282-34.2017.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/03/2022, p: 28/03/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA - AFASTADA
- CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A GARAGEM - (...).
I - Tendo em vista o veículo ter sido financiado mediante contrato firmado entre o autor e a instituição financeira apelante, esta última é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pouco importando que o negócio jurídico tenha sido celebrado nas dependências da garagem revendedora de veículos e não em agência da ré.
(...)" (TJMS. Apelação Cível n. 0002702-19.2008.8.12.0004, Amambai, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 29/05/2014, p: 16/07/2014).

Logo, tendo em vista que em caso de procedência do pedido reconhecer-se-á a nulidade do contrato de financiamento de veículo firmado junto a instituição financeira, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva desta.

Rejeito, pois, a preliminar arguida. Passo a análise do mérito.

Vê-se na exordial (Num. 3861775), que em 13/10/2017 a autora perdeu em via Pública, uma agenda onde se encontravam seus documentos pessoais, RG; CPF; Cartão do SUS, fato registrado no B.O. n.º 277/2017235635-8, de 17/10/2017.

Então, em fevereiro de 2018, começou a receber inúmeras ligações de celular, realizando cobranças, contudo, como não possuía dívidas, achou que se tratava de um golpe.

Porém, em março de 2018, com as ligações se intensificando, resolveu atender e verificar do que se tratava, sendo surpreendida com uma suposta dívida na BV Financeira, referente ao financiamento de um veículo, no valor de R$ 25.310,92, tendo parcelas em atraso.

Assim, afirma que desconhece por completo o referido contrato de financiamento realizado junto a BV Financeira, realizado por intermédio da revendedora
Podium Veículos
, do Sr. Robson Renato Leite.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade das cobranças realizadas e legitimidade da negativação, o que não fez.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se observa dos documentos juntados em Contestação (Num. 3861801 - Pág. 1/9), que o banco tenha juntado aos autos o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, a fim de comprovar sua validade.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade da dívida cobrada, bem como da consequente negativação do nome da autora, o que não fez
in casu.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal de que a cobrança da dívida era devida, bem como da negativação do nome da autora, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta, juntamente com a outra empresa requerida, ROBSON R. LEITE-ME.

Vislumbra-se, na hipótese, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o dano e a ação do agente para que surja o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 14, § 3º e incisos, do CDC, que aponta no sentido de que o fornecedor do serviço defeituoso só poderá eximir-se da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Compulsando os autos, constata-se que o banco réu possibilitou a realização de um contrato fraudulento, com a utilização indevida do nome da autora, em nítida conduta abusiva e ilegal.

Nesta senda, não se desincumbiu o ora apelante de comprovar que não houve falha em sua prestação, ou mesmo que a parte autora tenha dado causa ao fato, ônus que lhe compete.

Colaciona-se jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.

RELAÇÃO DE CONSUMO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR INICIALMENTE ARBITRADO QUE NÃO CORRESPONDE À EXTENSÃO DO DANO E À RESPONSABILIDADE DO RÉU. MAJORAÇÃO DE R$ 8.000,00 PARA R$15.000,00.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DANO MORAL EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.RECURSO 1 (RÉU) DESPROVIDO. RECURSO 2 (AUTOR) PROVIDO. (TJ-PR - APL: 16979147 PR 1697914-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 27/09/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2128 09/10/2017)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Argumentos da instituição financeira que não convencem – Em observância ao princípio da razoável duração do processo, já sentenciado o feito, melhor se afigura que a requerida mova, caso queira, diretamente a ação de regresso, nos termos do que lhe faculta o art. 125, I, do NCPC – Precedentes do col. STJ
.
2. DEVER DE INDENIZAR – Fraude – Risco inerente à atividade da requerida – As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados em fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
– Realização de financiamento de veículo não reconhecido pela autora – Cadeia de consumo – Hipótese do art. 7º, § único, do CDC – Empresas integrantes da cadeia de consumo que são responsabilizáveis pelos danos causados ao consumidor – Responsabilização objetiva das empresas envolvidas nos acontecimentos verificados, nos termos do art. 14 do CDC e com base no princípio do risco da atividade –
Falsidade da assinatura constante do instrumento contratual – Transtornos sofridos, inclusive em relação ao lançamento de infrações em sua carteira de habilitação, o que ocasionou notificações de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Dever de indenizar caracterizado.
3. DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente a condição socioeconômica do ofensor e a intensidade de sua culpa, de rigor sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que, conquanto inferior ao almejado (daí o só parcial provimento ao apelo), bem atende aos fins a que se destina. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10106318920198260011 SP 1010631-89.2019.8.26.0011, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 05/10/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE GROSSEIRA E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EVIDENTE. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO. MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OBJETO DA FRAUDE. RISCO DE SUSPENSÃO DA CNH DA CONSUMIDORA. LIGAÇÕES INSISTENTES DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE FORMA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA LESÃO MORAL SOFRIDA (R$ 15.000,00). PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira é responsável pelos danos morais e materiais causados à autora decorrentes da fraude na contratação do financiamento veicular, pois a assinatura constante no contrato era claramente diferente daquela constante nos documentos da consumidora, o que evidencia erro grosseiro na prestação dos serviços pela instituição financeira.
2. Ademais, o banco não nega a falsidade na assinatura, somente tenta justificar a cobrança sob a alegação de que também foi vítima de terceiro. 3. Considerando a quantidade de ligações de cobrança ilegal, a inscrição indevida do nome da autora no rol de inadimplentes, as multas de trânsito, o risco de perda da CNH, e ainda o erro grosseiro e de fácil constatação na assinatura, deve ser majorado o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 15.000,00. 4. “A indenização por dano moral deve ser quantificada de forma ponderada e proporcional, considerando as circunstâncias concretas e a gravidade da lesão ocasionada ao interesse existencial violado, buscando-se a sua compensação satisfatória (...).” (TJ-PR - APL: 00099692820178160194 PR 0009969-28.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 11/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020)

Conclui-se, portanto, que o evento narrado na inicial foi capaz de gerar efeito lesivo à dignidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e ensejando a indenização por danos morais que se verifica.

Sendo assim, como no caso em tela a cobrança sobre a apelada decorreu de falha da instituição financeira, que não procedeu na adequada verificação dos documentos apresentados, deve o banco responder pela cobrança indevida, bem como pelos danos advindos.

Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante das notórias práticas existentes.

Assim, com fundamento nos arts. 8º e 14 da Lei nº 8.078/90, o réu responde pela reparação dos danos sofridos pela autora em consequência do defeito na prestação do serviço (operações financeiras irregulares).

Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14 acima referido.

Ressalta-se que há verossimilhança na alegação da autora, e sua hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança utilizados pelo réu é evidente.

Assim, cabia ao réu comprovar que foi a autora quem firmou o referido contrato de financiamento de veículo. Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé depende de comprovação. Como se não bastasse, é evidente a alegação da autora, de que perdeu todos os seus documentos, tendo em vista o B.O registrado à época dos fatos (Num. 3861780 - Pág. 1).

Enfim, não foi possível nos autos, afirmar que o sistema de segurança utilizado pelo banco é cem por cento seguro. Cabia ao réu, assim, fazer prova de que foi a autora quem firmou o contrato.

Não bastasse isso, somente o réu tinha condições de provar a autenticidade ou a fraude das operações realizadas. Não se mostra razoável, no caso concreto, exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, de que não contratou o financiamento de veículo.

Ademais, após a edição da Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela autora já não comporta maiores divagações:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço fornecido pelo réu causou dano moral à autora.

O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano
in re ipsa
, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.

O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, a utilização da conta da autora por terceiro, sem sua autorização.

Em suma, a exigência de prova do dano moral, no caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma vez que a autora, cuja boa-fé é presumida, dispendeu idas e vindas para solução do problema (contratação indevida por terceiros), não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ela sofridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em consideração o sofrimento causado pelo ofensor, a situação socioeconômica dos envolvidos e as demais circunstâncias do caso concreto sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa do ofendido, de maneira que a reparação do dano seja a mais proporcional possível à ofensa sofrida.

Assim, observados os parâmetros acima delineados, mostra-se judiciosa a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, tal como constou da sentença, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

Podem ser conferidos os seguintes julgados:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
APRESENTAÇÃO PELO BANCO DAYCOVAL DOS CONTRATOS DE ADESÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA DE QUE A ASSINATURA APOSTA NOS CONTRATOS DIVERGE DA ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DEBITADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR DAS CORRÉS.

DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. VERBA INDENIZATÓRIA BEM FIXADA (R$ 20.000,00).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10150283220198260161 SP 1015028-32.2019.8.26.0161, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 19/08/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS, ORA APELANTES –
OCORREÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – RÉS QUE DEVERIAM VERIFICAR COM CERTEZA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE, ADOTANDO AS CAUTELAS POSSÍVEIS PARA NÃO OCORRER A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADA PELA AUTORA. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
VALOR FIXADO QUE DEVE OBSERVAR A DUPLA FINALIDADE DE EFETIVAMENTE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E SERVIR DE DESESTÍMULO DA PRÁTICA DE NOVOS ATOS ILÍCITOS PELO OFENSOR – VALOR MANTIDO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-PR - APL: 00022947720188160194 Curitiba 0002294-77.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 10/07/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2021)

Destarte, malgrado as alegações trazidas nas razões do recurso, não se observa que a sentença mereça qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024